Tribunal: TJSP
Processo: 2192715-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CUMPRIMENTO POSTERGADO. PANDEMIA DA COVID-19. Ausência de comprovação prévia da mora do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro. No caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. CUMPRIMENTO POSTERGADO. PANDEMIA DA COVID-19. Ausência de comprovação prévia da mora do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada e recebida por terceiro em endereço diverso do declinado no contrato bancário celebrado entre as partes. O Autor não cuidou de esclarecer o motivo pelo qual a notificação fora enviada em endereço diverso ao fornecido no contrato, não se prestando a tanto a simples juntada aos autos de tela de sistema com o endereço constante da notificação. Ausência de pressuposto para o ajuizamento da presente demanda. Hipótese de extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Impossibilidade de concessão de prazo para emenda. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.